Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734703-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BORGATTO AGRAVADO: GABRIEL VIANA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Roberto Borgatto em face da r. decisão (ID 63085657) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Gabriel Viana Passos, indeferiu a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do Executado/Agravado, mas deferiu a penhora de valores referentes à Participação nos Lucros e Resultados – PLR, depositados em favor dele, funcionário do Banco do Brasil S/A. Alega, em síntese, que a impenhorabilidade do salário do devedor é relativa, podendo ser deferida a penhora parcial, em percentual razoável, desde que não comprometa a subsistência e o mínimo existencial do executado. Aduz que o Executado/Agravado aufere remuneração no valor de R$ 12.296,07 (doze mil, duzentos e noventa e seis reais e sete centavos), além de receber significativa quantia da pessoa jurídica empregadora, motivo pelo qual a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos não lhe comprometeria a subsistência. Argumenta que há anos vem suportando o ônus do inadimplemento e o Executado/Agravado em nada contribui para o andamento do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do Executado/Agravado, até a integral satisfação da dívida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC/15, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Assim, a viabilidade da constrição deve ser analisada no caso concreto, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese sob exame, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos apresentados no recurso, não se extraem circunstâncias concretas capazes de demonstrar a ocorrência de prejuízo irreparável para o Exequente/Agravante até o julgamento de mérito do Agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator